Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à via adequada de impugnação, bem como não se vislumbra a flagrante ilegalidade que macularia o depoimento e autorizaria a admissão do writ.
3. Recurso conhecido e desprovido.